Tribunal: STF
Processo: RHC 179065
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal. Recurso ordinário em Habeas corpus. Decreto de Expulsão. Requisitos. Inadequação da via eleita. 
1. A falta de comprovação das hipóteses do art. 55 da Lei nº 13.445/2017 autoriza a expulsão de estrangeiro definitivamente condenado por tráfico de drogas. 
2. Em habeas corpus, não cabe ao Supremo Tribunal Federal rever fatos e provas para concluir pela existência de causa impeditiva para o ato expulsório.
3. Situação concreta em que os fatos alegados pela defesa nestes autos serão objeto de apreciação pelo Ministro de Estado da Justiça, no âmbito de recurso hierárquico. 
4. Recurso ordinário a que se nega seguimento. 
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto contra acórdão unânime da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Gurgel de Faria, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. HABEAS CORPUS. ESTRANGEIRO. EXPULSÃO. PROLE. GUARDA, DEPENDÊNCIA ECONÔMICA OU CONVIVÊNCIA SOCIOAFETIVA. PROVA. CARÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL COM BRASILEIRA. CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA. EXCLUDENTE DE EXPULSABILIDADE. INEXISTÊNCIA. 
    1. A Lei de Imigração (Lei n. 13.445/2017) estatui que não se procederá à expulsão quando o estrangeiro tiver filho brasileiro que esteja sob sua guarda ou dependência econômica ou socioafetiva ou tiver pessoa brasileira sob sua tutela; ou tiver cônjuge ou companheiro residente no Brasil, sem discriminação alguma, reconhecido judicial ou legalmente (art. 55, II, "a" e "b").
    2. Caso em que se determinou a expulsão do paciente, cidadão nigeriano, do território nacional devido à condenação ao cumprimento de pena privativa de liberdade pela prática do delito previsto no art. 33, c/c o art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343/2006 (5 anos e 10 meses de reclusão).
    3. Embora a impetrante tenha trazido certidão de nascimento de criança diversa daquela informada como filha do paciente, tal documento, apresentado pelo estrangeiro em processo administrativo, atesta, segundo as informações prestadas, que a menor nasceu em 24/08/2018, poucos dias após a publicação da Portaria de expulsão (DOU de 26/07/2018).
    4. Aliado à falta de prova do reconhecimento judicial ou legal da união estável informada, os documentos que acompanham a inicial são frágeis para demonstrar que a criança está sob a guarda ou depende economicamente ou mantém convivência socioafetiva com o expulsando, mormente considerando que residem em lugares diferentes e distantes um do outro (o paciente em São Paulo e a filha em Manaus).
    5. A pendência administrativa da apreciação de "pedido de permanência regular com amparo em reunião familiar", formulado pelo paciente em 04/06/2019, oportuniza à autoridade impetrada constatar a existência de causa de inexpulsabilidade, mediante diligências para tal fim.
    6. A fragilidade da documentação apresentada pela impetração para permitir o abrigo da excludente legal na via estreita do writ e a pendência administrativa de reconsideração do ato apontado como coator desabrigam o pleito à luz do novo regramento.
    7. Ordem denegada.”
    2. Extrai-se dos autos que o recorrente impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça contra a Portaria 1.108, de 24 de julho de 2018, publicada no Diário Oficial da União do dia 26 de julho de 2018, expedida pelo Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública. Portaria, essa, que determinou a expulsão do paciente do território nacional, em conformidade com o art. 54, § 1º, II, e § 2º, da Lei n. 13.445, de 24 de maio de 2017. Inconformada, em 04.06.2019, a defesa protocolou pedido de reconsideração, objetivando sua permanência regular com amparo em reunião familiar. Esse pedido ainda se encontra pendente de apreciação pela autoridade administrativa, conforme resposta ao pedido de informações.
    3. Neste recurso ordinário, a defesa alega que “o STJ, à toda evidência, indeferiu o pedido com base em fundamento não albergado pelo Estatuto do Estrangeiro”. Afirma que “a recorrente demonstrou por meio do habeas corpus todos os requisitos para que não se proceda a expulsão do paciente”. Sustenta que o acórdão recorrido “traz como um de seus fundamentos para denegar a ordem do Habeas Corpus que o nascimento da prole teria ocorrido em 24/08/2019, pouco dias após a publicação da Portaria de expulsão (DOU de 26/07/2018), não demonstrando que a menor está sob a guarda ou vive sob a dependência financeira ou convivência socioafetiva com o paciente”.
    4. Continua a argumentação para indagar “por que o paciente não tem o direito a sustentar economicamente sua filha e possuir uma relação afetiva a distância em território brasileiro com base na Constituição Federal Brasileira?”. Afirma que “não há nenhum óbice de que o paciente sustente sua filha e mantenha uma relação socioafetiva em outro Estado do país, já que o expulsando busca melhores condições para que a criança possa viver com sua mãe com a mínima dignidade possível, uma vez sendo arrimo de família busca a garantia da sobrevivência e da proteção integral de sua filha e demais membros, independentemente se estão em um mesmo estado do Brasil ou não”. Aduz que “o recorrente não pode se ver impedido de retornar ao Brasil, uma vez demonstrada a existência de filho brasileiro e a relação socioafetiva e econômica entre ele e a criança, não podendo o Poder Judiciário criar ressalva legal onde a lei não distingue situações”. 
    5. Prossegue para afirmar que “a iminência da expulsão já foi concretizada, independentemente, do julgamento do pedido de reconsideração, não influenciando nas diligências a serem feitas a posteriori pela autoridade administrativa, tendo em vista que o ato de expulsabilidade já foi exercido pelo Ministro da Justiça e Cidadania, não havendo ingerência no mérito administrativo, já que o critério de verificação de inexpulsabilidade é obtido mediante lei tanto pelo Poder Judiciário quanto pelo ato da autoridade competente administrativa”. Alega que “é possível afirmar a desnecessidade do esgotamento das vias administrativas para o acesso à Justiça, conforme a jurisprudência desta Corte Suprema”.
    6. Por fim, afirma que, “quanto à comprovação da união estável, esta não necessita ser comprovada com todo o rigor formal, principalmente, porque o artigo que trata sobre os requisitos de inexpulsabilidade diz que a união estável pode ser comprovada judicialmente ou legalmente”. 
    7. Com essa argumentação requer o “provimento do presente recurso, para que conceda esta C. Supremo Tribunal Federal habeas corpus para anular a medida expulsória decreta pelo Ministério da Justiça”. 
    Decido.
    8. O recurso não deve ser provido.
    9. A Lei nº 13.445/2017 (Lei de Imigração, que revogou o chamado Estatuto do Estrangeiro – Lei nº 6.815/801), em seu art. 55, passou a regular a matéria pela seguinte forma:
    “Art. 55. Não se procederá à expulsão quando: 
    I - a medida configurar extradição inadmitida pela legislação brasileira; 
    II - o expulsando: 
    a) tiver filho brasileiro que esteja sob sua guarda ou dependência econômica ou socioafetiva ou tiver pessoa brasileira sob sua tutela; 
    b) tiver cônjuge ou companheiro residente no Brasil, sem discriminação alguma, reconhecido judicial ou legalmente; 
    c) tiver ingressado no Brasil até os 12 (doze) anos de idade, residindo desde então no País;
    d) for pessoa com mais de 70 (setenta) anos que resida no País há mais de 10 (dez) anos, considerados a gravidade e o fundamento da expulsão; ou e) (VETADO)”. 
    10. Como visto, a atual lei de imigração não autoriza a expulsão do estrangeiro que comprove a existência de filho brasileiro que esteja sob sua guarda ou dependência econômica ou socioafetiva ou tiver pessoa brasileira sob sua tutela. Veja-se que a redação do art. 55, II, alínea “a”, da Lei 13.445/2017 não impõe nenhuma “condicionante cronológica do nascimento dos filhos havidos no País, bastando a existência de descedente brasileiro que esteja sob a guarda ou dependência econômica ou socioafetiva do estrangeiro para impedir a expulsão...” (HC 148.558, em que fui designado redator para o acórdão). 
    11. No julgamento do RE 608.898-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, o Plenário desta Corte iniciou discussão justamente sobre a possibilidade de retirada compulsória do nacional estrangeiro expulso do país, mesmo diante da superveniência do nascimento de filho desse mesmo estrangeiro.
    12. Na oportunidade, deixei consignado que o que se protege, na verdade, é o interesse da criança. O melhor interesse do menor deve ser o vetor constitucional nessa matéria, e não o interesse da mãe ou o do pai. Note-se que a própria Constituição assegura o direito da mãe ao aleitamento, mesmo que sujeita à uma pena privativa de liberdade. Evidentemente, não é pelo direito da mãe, é pelo direito da criança de ser amamentada. Assim como a gestante que é demitida, mesmo que não soubesse do fato no momento da demissão, ainda assim teria os direitos inerentes a essa sua condição, seja a estabilidade, seja o salário maternidade.
    13. Na concreta situação dos autos, a defesa alega que o paciente está amparado por excludente de expulsabilidade, pois mantém união estável com brasileira, da qual nasceu filha menor que dele depende economicamente e com a qual possui relação socioafetiva. Para tanto, para além trazer aos autos cópia da certidão de nascimento da filha do paciente, a defesa juntou aos autos cópia de documentos que comprovariam a união estável com a mãe da criança, bem assim a dependência econômica e socioafetiva da filha.
    14. Contudo, entendo que a via processualmente restrita do habeas corpus não se mostra adequada para esse tipo de dilação probatória, ante o indispensável revolvimento de matéria de prova. Isto é, haveria um desvirtuamento do papel desta Suprema Corte se fôssemos, em todos esses casos, saltar várias instâncias para reavaliar os pressupostos fáticos e tornar sem efeito ato administrativo emanado do Ministro da Justiça, autoridade competente para avaliar os requisitos da expulsão de estrangeiro. Ato, em última análise, sujeito a controle do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 105, inciso I, alínea c, da CF/88. Nessa mesma linha de orientação, cito o julgamento do HC 150.343, para o qual fui designado redator para o acórdão.
    18. Por outro lado, as informações prestadas pelo Ministério da Justiça dão conta de que as alegações apresentadas pela defesa nestes autos serão revistadas pelo órgão competente do Poder Executivo, uma vez que o “Recurso Hierárquico apresentado pelo Expulsando ainda se encontra pendente de decisão, na medida em que a Polícia Federal ainda não concluiu as diligências in locu necessárias à verificação e comprovação das causas de expulsabilidade invocadas pelo expulsando...” Ademais, consta das referidas informações que, na forma do art. 204, § 3º, do Decreto nº 9.199/2017, a efetivação da expulsão do recorrente “somente poderá ser efetivada ou não pelo Departamento de Polícia Federal após pronunciamento conclusivo sobre o Pedido de Reconsideração elaborado ao Ministério da Justiça...” De modo que não é possível falar em ilegalidade ou abuso de poder que autorize o provimento do presente recurso ordinário. 
    19. Diante do exposto, com apoio no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator